Tribunal: TJDFT
Processo: 0711344-77.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO NO VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE AUXÍLIO MATERIAL. RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR. PRINCÍPIO DO RESTITUTIO IN INTEGRUM. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial, para condenar a requerida a pagar ao autor a quantia de R$ 3.610,63 (três mil, seiscentos e dez reais e sessenta e três centavos), referente aos danos materiais, bem como a pagar a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de compensação por danos morais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 63456891).
3. Em suas razões recursais, a recorrente aduz ausência de responsabilidade civil, porquanto o cancelamento do voo ocorrera por motivos operacionais. Afirma que, além do fornecimento de alimentação, reacomodou o recorrido com a maior brevidade possível, oferecendo o próximo voo disponível, de modo que cumpriu com a determinação contida no artigo 21 da Resolução no 400 da ANAC. Sustenta inexistir comprovação dos danos materiais, tampouco nexo de casualidade com o suposto dano experimentado pelo recorrido. Defende a inexistência de danos morais e questiona o quantum arbitrado. Pede provimento ao recurso para julgar improcedentes os pedidos. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado para a compensação moral.
4. Em contrarrazões, a recorrida pugna pela manutenção da sentença.
II. Questão em discussão.
5. A controvérsia cinge-se a averiguar: (i) se é cabível a condenação da companhia aérea para compensar danos morais supostamente sofridos pelo recorrido em razão do atraso do voo; (ii) se resta comprovado o dano material suportado pelo consumidor; e, por fim, (iii) aferir a razoabilidade do valor arbitrado para o dano moral, caso seja reconhecida sua ocorrência.
III. Razões de decidir.
6. Trata-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor.
7. Em contrato de transporte, o transportador tem o dever de respeitar os horários e o itinerário (roteiro) prefixados, caso contrário, responderá por perdas e danos, nos termos do art. 737 do Código Civil. Não obstante isso, a Resolução n. 400/2016, da ANAC, possibilita a alteração do contrato de transporte aéreo por parte do transportador, em especial quanto ao horário e ao itinerário originalmente contratados, desde que os passageiros sejam devidamente informados com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.
8. Consoante estabelece o art. 22 do CDC, o transportador aéreo é obrigado a fornecer serviço adequado, eficiente, seguro e contínuo, respondendo objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de falha na prestação dos serviços.
9. Quanto ao dano moral nas relações envolvendo contrato de transporte aéreo não deriva diretamente da ofensa, ou seja, não se configura in re ipsa, devendo o passageiro demonstrar o efetivo prejuízo extrapatrimonial que alega ter sofrido.
10. É pertinente destacar que o Superior Tribunal de Justiça assentou os critérios para a aferição da incidência de danos morais em caso de atraso de voo, confira-se “i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros”. (REsp. 1.584.465/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018).
11. No particular, compulsando os autos, constata-se que o autor adquiriu passagem aérea para o trecho entre Brasília-DF/Salvador-BA, com conexão em Belo Horizonte - MG, com voo marcado para o dia 09/02/2024, com previsão inicial de chegada na cidade de Salvador às 14h30.
12. No entanto, o voo foi cancelado, sendo disponibilizado apenas novo voo no dia seguinte, em 10/02/2024.
13. Nesse contexto, inconteste que a companhia aérea, ora recorrente, não cumpriu com os horários e termos previamente estabelecidos e contratados pelo autor, sobretudo considerando o atraso de quase 18 horas em relação ao inicialmente previsto.
14. A companhia não evidenciou nem esclareceu os motivos operacionais que justificaram a alteração da data do voo. Não comprovou ter oferecido auxílio material de forma adequada e tempestiva, tampouco forneceu informações precisas para minimizar os desconfortos decorrentes da situação.
15. Lado outro, o recorrido comprovou que perdeu compromisso inadiável no destino ao não participar de evento na cidade de Salvador (ID 63456871), de maneira que presente os requisitos para a condenação em danos morais.
16. Deveras, a situação enfrentada vai além de mero aborrecimento cotidiano, pois, devido ao cancelamento unilateral do voo, à reacomodação para o dia seguinte, com o atraso de quase 18 horas em relação ao inicialmente previsto, e à ausência de auxílio material, o consumidor se viu desamparado e com seus compromissos desorganizados, o que, decerto, resulta em desgaste físico e psicológico.
17. Em relação ao valor fixado, a título de dano moral, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão. O valor da indenização deve ser suficiente para não caracterizar enriquecimento ilícito, nem insignificante diante do constrangimento suportado. Assim, o montante fixado de R$ 3.000,00 não merece reparo, uma vez que atende com adequação as funções preventiva e compensatória da condenação.
18. Por fim, o dever de indenizar (art. 927 do Código Civil) é pautado na existência de um ato ilícito praticado por aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, viola direito e causa dano a outrem, ainda que exclusivamente moral (art. 186 do CC).
19. É pacífico o entendimento de que a indenização por danos materiais pressupõe a existência de um prejuízo real e mensurável no patrimônio de quem busca a reparação, conforme dispõe o artigo 402 do Código Civil.
20. No caso, o autor cumpriu seu ônus probatório ao demonstrar de forma clara todos os pagamentos e despesas relacionadas ao hotel e ao ingresso do evento não usufruído, conforme documento anexados na inicial (art. 373, inc. I, do CPC).
IV. Dispositivo e tese.
21. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/1995. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: “1. O dano moral se evidencia na medida em que a companhia aérea não cumpre os horários e os termos previamente acordados com o consumidor, especialmente quando a situação vivenciada vai além de um mero aborrecimento cotidiano. 2. O cancelamento unilateral do voo, a reacomodação para o dia seguinte, a ausência de qualquer auxílio material e a perda de compromissos resultam em desgaste físico e psicológico 3. O valor fixado, a título de dano moral, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão. 4. a indenização por danos materiais pressupõe a existência de um prejuízo real e mensurável no patrimônio de quem busca a reparação”.
________
Dispositivo relevante citado: CDC, Art. 22; CC, arts. 737, 927, 186 e 402; CPC, art. 373, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp. 1.584.465/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018.